Tribunal: TJDFT
Processo: 0004482-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime descrito no artigo 180, § 3o, do Código Penal quando, em razão da condição na qual se deu a aquisição do bem, seria presumível que se tratava de produto oriundo de crime.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita. Todavia, a mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa que se deve presumir obtida por meio ilícito não descaracteriza o delito de receptação.
3. Recurso conhecido e desprovido.